Tribunal: CARF
Processo: 10920.904597/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904597/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.906 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
CPD PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE
APURAÇÃO
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As
retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser
aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração
distinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904597/2010-15
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.906 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904597/2010-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CPD PARTICIPAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., em face do acórdão de n° 15-45.190, proferido pela C.
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”),
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/SDR, o qual será
complementado ao final:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 863977412, de 07/06/2010, à fl. 14, que não reconheceu a existência de
crédito tributário referente a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2000, e não
homologou as compensações a ele vinculadas, conforme demonstrativo às fls. 16.
O crédito tributário pretendido totalizava R$ 23.509,67, tendo sido demonstrado pela
interessada no PER/DCOMP no 23460.29568.250906.1.7.02-8216. As parcelas de
composição não confirmadas pela autoridade administrativa estão detalhadas no
demonstrativo às fls. 15.

A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese,
que:
a) em relação aos valores não confirmados, as parcelas do Imposto de Renda
efetivamente retido no ano-calendário de 2000 foram de R$ 36.196,67 e R$ 70.795,69,
tendo sido retidas pelo banco Lloyds e Banco Bradesco, respectivamente;
b) na apuração do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2000, a
manifestante utilizou-se ainda das parcelas do Imposto de Renda de R$ 2.173,46 e R$
24.086,07, retidas no ano-calendário de 1999 pelas fontes pagadoras Banco Lloyds e
Banco Bradesco, respectivamente, em razão de não terem sido utilizadas na apuração do
IRPJ daquele
ano; tais diferenças estariam confirmadas no Processo no
10921.904598/2010-60;
c) não teria sido confirmado pela fiscalização também o valor integral do Imposto de
Renda retido pelo Banco do Brasil, no montante de R$ 12.823,92; a diferença de R$
769,86 também deveria compor o direito creditório;
d) requer que o presente processo seja analisado em conjunto com o Processo no
10920.904596/2010-71, tendo em vista serem conexos.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.906 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904597/2010-15

EMENTA VEDADA.
Ementa vedada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 03 de outubro de 2018, a DRJ/SDR ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de
que:
(i)
quanto às parcelas do Imposto de Renda de R$ 2.173,46 e R$ 24.086,07,
retidas no ano-calendário de 1999 pelas fontes pagadoras Banco Lloyds
e Banco Bradesco, respectivamente, cabe observar que não podem
compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, por se
referirem a outro período de apuração;
(ii)
no julgamento da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório relativo ao PER/DCOMP controlado no Processo no
10921.904598/2010-60, que trata do saldo negativo de IRPJ de 1999,
ocorrido na presente data, as parcelas em questão foram objeto de
análise;
(iii)
quanto à parcela de R$ 769,86 (12.823,92 – 12.054,06), verifica-se que
compõe o valor de R$ 12.823,92 (11.179,03 + 1.644,89) retido pela fonte
pagadora de CNPJ 30.822.936/0001-69, sendo R$ 11.179,03 relativo ao
fundo de CNPJ 00.766.542/0001-70 e R$ 1.644,89 relativo ao fundo de
CNPJ 04.061.715/0001-05, todos sob o código de receita 6800. Apesar de
tal parcela não ter sido declarada pela Interessada no PER/DCOMP em
análise, deve compor o saldo negativo de IRPJ de 2000. Primeiro,
porque foi devidamente confirmada em Dirf. Segundo, porque não
resultará em compensação além do valor declarado;
(iv)
as parcelas de composição do direito creditório confirmadas no
Despacho
Decisório
(R$
119.046,10),
acrescidas
das
parcelas
confirmadas no presente voto (R$ 769,86), totalizam R$ 119.815,96.
Como o IRPJ devido no período base em análise foi de R$ 123.669,59,
inexiste saldo de imposto a compensar.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 88/106), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SDR sob a alegação de que:
(i)
no encerramento do exercício de 2000, a Recorrente apurou crédito de
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 23.509,67, que foi utilizado para
compensar as estimativas de PIS e COFINS apurados em agosto e
setembro/2003;
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.906 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904597/2010-15

(ii)
os pagamentos, compensações e retenções na fonte que compõem o saldo
negativo pleiteado devidamente informados em PER/DCOMP, foram
parcialmente confirmados pelo ente administrativo, restando apenas
ausente de confirmação o montante de R$ 28.133,16;
(iii)
em que pese acertadamente o acórdão recorrido ter acrescido a parcela
de R$ 769,86, retido pela fonte pagadora CNPJ 30.822.936/0001-69 para
compor o saldo negativo de IRPJ de 2000, concluiu, diga-se aqui
equivocadamente, pela inexistência de saldo de imposto a compensar;
(iv)
o não reconhecimento do direito creditório da Recorrente se deu porque
não houve a efetiva confirmação de montantes de Imposto de Renda
Retidos na fonte pelos Bancos Lloyds e Bradesco. Ocorre que, o valor de
IR retido no ano de 2000 foi efetivamente de R$ 36.196,67 e 70.795,69,
respectivamente para estas fontes pagadoras. Porém, na dedução do IRPJ
devido apurado no ano de 2000, a Recorrente utilizou-se também do
valor de R$ 2.173,46 e R$ 24.086,07, retidos em 1999 mas não utilizadas
naquele período;
(v)
deixar de reconhecer o direito creditório, tal como realizado pela
Recorrente, por se referirem a outros períodos de apuração diz respeito à
forma como proceder em situações em que não se observa, por simples
equívoco, os procedimentos formais para exercer seu direito à composição
do saldo negativo de IRPJ;
(vi)
há evidente afronta ao princípio contábil da primazia da essência sobre
a forma, segundo o qual deve se valorizar a essência de cada operação ao
invés do que está descrito em um documento, nota fiscal ou contrato.
(vii)
se não revisto o entendimento proferido pelo r. acórdão, se estará ferindo
frontalmente os princípios norteadores da Administração Pública, tais
como da razoabilidade e proporcionalidade, e a verdade material em
detrimento de mera formalidade;
(viii) a discussão aqui reflete diretamente nos autos de 10920.904596/2010-71
e 10920.904598/2010-60. Isso porque: i) no período de 1999, a Recorrente
deixou de utilizar créditos neste período de apuração, que passaram a
compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, tal como
discutido nos presentes autos (10920.904597/2010-15), mas que, nos
termos do acórdão aqui recorrido passaram a compor o saldo negativo de
IRPJ de 1999 (Processo 10920.904598/2010-60); e ii) da mesma forma,
ocorreu no período de 1998, em que deixou de utilizar créditos neste
período, passando a compor o saldo negativo de IRPJ de 1999 (Processo
10920.904596/2010-71).
(ix)
é indispensável postular pela reunião dos processos tendo em vista que a
análise dos créditos e consequentemente os limites das compensações
pretendidas, afetará, pelos motivos supracitados, os demais períodos
discutidos (nos demais processos).
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.906 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904597/2010-15

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
10/10/2018 (e-fl. 113), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 09/11/2018 (e-
fl. 87), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2000, no valor de R$ 23.509,67 (vinte e três
mil, quinhentos e nove reais e sessenta e sete centavos), resultante do pagamento antecipado a
título de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 14), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ
no montante de R$ 147.179,26 (cento e quarenta e sete mil, cento e setenta e nove reais e vinte e

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.906 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904597/2010-15

seis centavos), reconheceu o valor de R$ 119.046,10 (cento e dezenove mil, quarenta e seis reais
e dez centavos), glosando o montante de R$ 28.133,16 (vinte e oito mil, cento e trinta e três
reais e dezesseis centavos), de forma que não restou saldo negativo suficiente para compensar os
débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 03 de outubro de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 2a Turma da
DRJ/SDR (e-fls. 83/85), reconhecendo “parcela remanescente” no valor de R$ 769,86
(setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Quanto à parcela de R$ 769,86 (12.823,92 – 12.054,06), verifica-se que compõe o
valor de R$ 12.823,92 (11.179,03 + 1.644,89) retido pela fonte pagadora de CNPJ
30.822.936/0001-69, sendo R$ 11.179,03 relativo ao fundo de CNPJ 00.766.542/0001-
70 e R$ 1.644,89 relativo ao fundo de CNPJ 04.061.715/0001-05, todos sob o código de
receita 6800. Apesar de tal parcela não ter sido declarada pela interessada no
PER/DCOMP em análise, deve compor o saldo negativo de IRPJ de 2000. Primeiro,
porque foi devidamente confirmada em Dirf. Segundo, porque não resultará em
compensação além do valor declarado.
As parcelas de composição do direito creditório confirmadas no despacho decisório (R$
119.046,10), acrescidas das parcelas confirmadas no presente voto (R$ 769,86),
totalizam R$ 119.815,96. Como o IRPJ devido no período base em análise foi de R$
123.669,59, inexiste saldo de imposto a compensar.” (e-fl. 85, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa (R$ 27.363,30) no fato de que, a Recorrente se utilizou de retenções
apuradas em períodos de apuração distintos daquele do saldo negativo de IRPJ, nos seguintes
termos:
“Inicialmente, quanto às parcelas do Imposto de Renda de R$ 2.173,46 e R$
24.086,07, retidas no ano-calendário de 1999 pelas fontes pagadoras Banco Lloyds e
Banco Bradesco, respectivamente, cabe observar que não podem compor o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, por se referirem a outro período de
apuração.” (e-fl. 84, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções na fonte não
confirmadas na decisão recorrida (R$ 27.363,30) e, principalmente, a comprovação de que as
retenções sofridas correspondem ao mesmo período de apuração do saldo negativo
pleiteado (ano-calendário 2000).
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.906 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904597/2010-15

Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar
o quanto decidido pela C. 2a Turma da DRJ/SDR, pelo contrário, limitou-se a argumentar que,
“deixar de reconhecer o direito creditório, tal como realizado pela Recorrente, por se referirem
a outros períodos de apuração diz respeito à forma como proceder em situações em que não se
observa, por simples equívoco, os procedimentos formais para exercer seu direito à composição
do saldo negativo de IRPJ” (e-fl. 96, g.n.).
Ora, com a devida vênia, tal alegação não tem sentido jurídico.
Isso porque, conforme acertadamente apontou a decisão recorrida, a retenção
deve ser deduzida do imposto apurado no encerramento do período de apuração, conforme
dispõe o artigo 76 da Lei no 8.981/95, verbis:
“Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais,
será: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso
de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real; (...)”.
In casu, a composição do saldo negativo refere-se ao ano-calendário 2000,
enquanto que, as retenções sofridas ocorreram nos anos-calendários de 1998 e 1999. Ora, as
retenções em questão deveriam ter sido computadas na composição do saldo negativo de 1998 e
1998, de forma que, a omissão da Recorrente não pode ser suprida por meio do cômputo no
período anterior ou subsequente, por ausência de previsão legal a amparar tal procedimento.
Ademais, a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela impossibilidade de
utilização de retenções de períodos distintos da apuração, ainda mais quando estamos diante
de anos-calendários distintos.
A propósito:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em
determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a
composição do saldo negativo de período de apuração distinto. (Processo n°
10920.723458/2018-40. Acórdão n° 1302-006.444. Sessão de 12/04/2023. Relatora
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, g.n.)
RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO DISTINTO.
INADMISSIBILIDADE. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera
antecipação do imposto devido no correspondente período de apuração, sendo
inadmissível sua compensação com IRPJ de período distinto. (Processo n°
10980.906295/2012-39. Acórdão n° 1001-002.885. Sessão de 03/04/2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
DEDUÇÕES DO IMPOSTO ANUAL. IDENTIDADE DE PERÍODO DE
APURAÇÃO. Deve existir identidade de período de apuração entre a “determinação
do lucro real” (em que uma receita é computada) e a “determinação do saldo do imposto
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.906 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904597/2010-15

a pagar ou a compensar” (em que a correspondente retenção do imposto é deduzida).
Afinal, se o contribuinte tivesse a liberdade de escolher o período de apuração que
melhor lhe convém para deduzir o imposto retido, a lei teria instituído uma medida
de controle dos saldos das retenções à semelhança do que se faz com os saldos de
prejuízos acumulados (aos quais a lei impõe o controle no Livro de Apuração do Lucro
Real LALUR)”. (Processo n° 10166.904944/2013-41. Acórdão n° 1401-001.501.
Sessão de 20/01/2/16, Relator Ricardo Marozzi Gregorio, g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF5.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 125
DF CARF MF
Original